Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI. SUPOSTOS CRIMES DE AMEAÇA, INJURIA RACIAL, DESACATO E RESISTENCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA PRIMA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O fato de os crimes de ameaça e injúria terem sido praticados em razão do consumo excessivo de álcool e drogas não afasta, por si só, a motivação de gênero na conduta agressiva do(a) suposto(a) autor(a). Ao revés, o consumo de álcool e drogas agrava e potencializa o risco, não podendo funcionar como uma excludente, especialmente quando se deu de forma voluntária e completa.
2. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
3. Diante da nova redação do art. 40-A (Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida), da Lei 11.340/2006, mostra-se completamente despicienda a discussão sobre a ação ter se dado ou não em razão do gênero, pois a partir da novel norma deve ser ela aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas (suscitado).